Tribunal: STF
Processo: ARE 1471699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE RESENDE. PRETENSÃO OBJETIVANDO A INCORPORAÇÃO DE VERBA DECORRENTE DE PROMOÇÃO, BEM COMO O PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO ENTE MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESS DE AGIR QUE SE REJEITA. NO MÉRITO, VERIFICA-SE QUE RESTOU DEMONSTRADO PELO AUTOR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 20 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.347/2022, O QUE ENSEJA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDOS. ASSENTE A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE OS AUMENTOS REMUNERATÓRIOS DECORRENTES DAS PROGRESSÕES NOS CARGOS, EMBORA DENOMINADOS DE FUNÇÃO GRATIFICADA, POSSUEM NATUREZA DE VENCIMENTO E, PORTANTO, SÃO INCORPORÁVEIS. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. DEMANDA EM QUE NÃO SE DISCUTE O ADICIONAL DE RISCO DE VIDA A QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 2.652/2008, TRATANDOSE, PORTANTO, DE MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. REPERCUSSÃO SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS QUE UTILIZAM O VENCIMENTO COMO BASE DE CÁLCULO, NÃO SE APLICANDO À HIPÓTESE A VEDAÇÃO CONSTANTE DO ART. 37, XIV, E ART. 39, §9º, AMBOS, DA CRFB/88, BEM COMO A NORMA ESPELHADA CONTIDA NO ART. 129, DA LEI MUNICIPAL Nº 3.210/2015.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; e 39, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A remuneração do servidor público é composta de vencimento e vantagens pecuniárias. O vencimento (vencimento-base ou vencimento padrão) está relacionado diretamente com o cargo ocupado pelo servidor, enquanto as vantagens pecuniárias consistem em adicionais ou gratificações de caráter transitório.



    No caso em tela, cuida-se de natureza de reajuste de vencimento e não de gratificação temporária propriamente dita, ao revés do que sustenta o Município, consistindo em aumento decorrente da ascensão profissional, motivo pelo qual deve ser incorporada à remuneração.



    Portanto, tratando-se de verba de natureza permanente, seu valor deve repercutir sobre todas as demais vantagens pecuniárias que utilizam o vencimento como base de cálculo, não se aplicando à hipótese a vedação constante do artigo 37, XIV e artigo 39, §9º, ambos da CRFB/88, bem como a norma espelhada contida no artigo 129, da Lei Municipal nº 3.210/2015.



    Nesse diapasão, conclui-se que o autor/apelado comprova o cumprimento dos requisitos exigidos na normativa legal, acostando às fls. 218/219, as declarações de assiduidade, de tempo efetivo de exercício da função, as certidões de nada consta que atestam a ausência de punições e faltas injustificadas, cumprindo, portanto, com a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito.



    Por outro lado, o ente municipal apelante não trouxe aos autos, qualquer elemento contrário capaz de modificar, extinguir ou impedir o direito do autor. O que se depreende dos autos é o absoluto cumprimento, pelo autor, dos requisitos legais relacionados no artigo 20, da Lei Municipal n° 2.347/2002.



    [...]



    Nota-se, pois, que a própria lei indica ao administrador o que deve ser feito, não viabilizando apreciações discricionárias, de sorte que dúvida não há de que os valores pagos em razão de progressão funcional do servidor na carreira da Guarda Civil, indicados no §1º, do artigo 20, não são transitórios e nem possuem natureza de adicional ou gratificação, afigurando-se remuneratórios, com caráter geral, impessoal e permanente.



    Com igual entendimento, precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive desta Câmara de Direito Privado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE RESENDE. Guarda Civil Monitor. Lei Municipal nº 2.347/2002. Critérios objetivos de progressão e promoção funcional. Apesar da denominação de função gratificada a verba é de caráter permanente. Aumento remuneratório devido com seus reflexos, observada a prescrição quinquenal. Adicional de risco de vida, alterado pela Lei Municipal nº 2.653/2008, que não é objeto de discussão na presente demanda. Improvimento do apelo, sentença mantida em sede de remessa necessária. (0002774-62.2020.8.19.0045 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR - Julgamento: 30/03/2023 - NONA CÂMARA CÍVEL)



    [...]



    Diante do exposto, correta a sentença ao declarar a natureza remuneratória da referida verba e determinar a sua incorporação ao vencimento básico.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente